Tribunal: TJSP
Processo: 1506628-28.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento de agravante de calamidade Pública que não foi descrita na denúncia - Retificação que se impõe quanto a omissão, sem reflexo no resultado do Acordão – No mais, ausência de ambiguidade, obscuridade ou contradição – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito das provas produzidas –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento de agravante de calamidade Pública que não foi descrita na denúncia - Retificação que se impõe quanto a omissão, sem reflexo no resultado do Acordão – No mais, ausência de ambiguidade, obscuridade ou contradição – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito das provas produzidas – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Embargos acolhidos, para sanar a omissão verificada, sem modificação no julgado.